Tribunal: TJES
Processo: 5007060-53.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007060-53.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO VITOR AMORIM MESQUITA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007060-53.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RECORRIDO: JOAO VITOR AMORIM MESQUITA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. CONTRAINDICAÇÃO DE POLICIAL MILITAR AO RECEBIMENTO DA HONRARIA POR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR POSTERIORMENTE À REABILITAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA ANULAR ATO ADMINISTRATIVO DE CONTRAINDICAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. NÃO ACOLHIDA. REINTEGRAÇÃO QUE ABRANGE EVENTOS FUTUROS. APAGAMENTO DAS ANOTAÇÕES DO CADASTRO MILITAR REFERENTES À TRANSGRESSÃO MILITAR. IMPEDIMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO PREJUDICIAL AO MILITAR QUE TENHA COMO BASE A PUNIÇÃO DISCIPLINAR ELIMINADA. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que anualmente é criada a Comissão de Análise de Assentamentos Funcionais para fins de concessão da Medalha “Valor Policial Militar”. Relata que, no BECG nº: 039, datado de 27/12/2019 (id. 23622271 e 40698005) foi contraindicado ao recebimento da medalha valor policial militar Cor bronze, sob o fundamento de punição disciplinar publicada no “BGPM nº: 001/2014 (alínea “e”, inciso II do art. 133 do RDME)”.

Contudo, informa que na época da contraindicação, a punição que utilizaram como fundamento já estava reabilitada, conforme consta no BGPM nº: 016, de 23.03.2017, a contar de 02/01/2017 (id. 39429024).

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

EM FACE DO EXPOSTO, ratifico tutela de urgência anteriormente deferida id.39889838, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial para ANULAR A DECISÃO DE CONTRAINDICAÇÃO do Requerente JOÃO VITOR AMORIM MESQUITA, devendo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO submetê-lo a nova análise e apreciação para concessão da medalha “Valor Policial Militar”, cor Bronze, sendo vedada a consideração de punição já reabilitada em sua análise e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, sustentando a legalidade da contraindicação para o recebimento da medalha, pela impossibilidade de intervenção do poder judiciário no mérito administrativo, conforme o princípio da separação dos poderes, e pelo perigo de dano inverso para o Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, com fulcro na legislação e jurisprudência vigentes, entendo que a sentença não merece reforma, devendo haver o desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

No que tange à medalha de Valor Policial Militar, essa encontra-se prevista no Decreto Estadual nº 1.569-E/1977, que em seu art. 2º, §1º, “a”, dispõe que:

Art. 2º – Os policiais militares serão agraciados com medalhas correspondentes a 10, 20 e 28 anos de serviço efetivo, prestados à Polícia Militar, desde que preencham as condições estabelecidas neste Decreto.

§1º – As medalhas de que trata este artigo, quanto às cores do material empregado nas suas confecções, referente ao tempo de serviço exigido para sua concessão, deverão ser as seguintes:

a) cor bronze – para 10 (dez) anos;

[...]

Além disso, o Decreto mencionado cita ainda as hipóteses em que o Policial Militar não fará jus à medalha, como segue:

Art. 7º – Não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa
ou na inatividade que:

a) tiver sido ou for condenado por crime no foro militar e por crime ou contravenção penal no foro civil, ainda que tenha havido perdão da pena;

b) for julgado passível de reforma ou exclusão em Conselhos de Justificação ou Disciplina;

c) sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas;

d) já esteve, estiver ou vier a cair na má conduta;

e) for ou tiver sido punido por ingestão de bebida alcoólica. (g.n.)

Já no que se refere à reabilitação, o Decreto Estadual nº 254-R/2000 (que institui o Regime Disciplinar da Polícia Militar) alude que:

Art. 66 – Reabilitação é o direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado, tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar. (g.n.)

Art. 67 – A reabilitação ocorrerá, ex-officio, decorridos os seguintes prazos, tendo como base a data da publicação da sanção disciplinar imposta, sem que o militar estadual tenha sofrido qualquer punição disciplinar:

I – 05 (cinco) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como gravíssima;

II – 04 (quatro) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como grave;

III – 03 (três) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como média;

IV – 02 (dois) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como leve;

[...]

§2° – A eliminação das anotações nas fichas disciplinares será com o tingimento de todas as anotações de modo que não seja possível a sua leitura, registrando-se apenas o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação, procedendo-se de forma análoga em outros sistemas de registro existentes.

Sendo assim, considerando que o Requerente foi reabilitado da punição disciplinar registrada no BGPM nº: 016, de 23.03.2017, a contar de 02/01/2017 (id. 39429023).

No entanto, mesmo tendo ocorrido a reabilitação, a corporação se negou a conceder a honraria ao militar sob justificativa de que a reabilitação somente tem efeitos futuros (ex nunc), e não efeitos pretéritos (ex tunc), de modo que a avaliação realizada pela corporação para a entrega da medalha abrange as punições que ocorreram durante todos os 10 (dez) anos de exercício do militar, independentemente da ocorrência de reabilitação ou não.

Ocorre que, conforme se depreende do art. 66 do Decreto Estadual nº 254-R/2000, a reabilitação constitui no apagamento das averbações das sanções disciplinares e outras notas relacionadas a elas em seu cadastro, de modo a garantir sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar. Tal apagamento se dá pelo “tingimento de todas as anotações de modo que não seja possível a sua leitura, registrando-se apenas o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação, procedendo-se de forma análoga em outros sistemas de registro existentes” (art. 67, §2º do Decreto mencionado).

Tais dispositivos permitem interpretar, portanto, que, embora a reabilitação possua efeito futuro, não retroativo, considerando que a reabilitação se deu em 2013, a partir de tal ponto não é mais possível que qualquer decisão administrativa desfavorável leve em conta a transgressão eliminada das anotações no cadastro militar do requerido. Em igual sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, como segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR – CONTRAINDICAÇÃO – PUNIÇÃO DISCIPLINAR REABILITAÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO – MEDIDA LIMINAR RESTAURADA. 1. A questão em análise cinge-se, pois, a aferir a existência de direito líquido e certo do ora apelante ao recebimento da Medalha Valor Policial Militar, Cor Ouro, em razão da prestação de 28 anos de serviço militar. Sendo assim, necessário se faz verificar os critérios que permitem ou impede a concessão da respectiva honraria e avaliar o seu cumprimento no caso em questão. 2. O entendimento que veda a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos não é absoluto, uma vez que a jurisprudência pátria consagra a possibilidade de exercício do controle da legalidade de tais atos, bem assim dos motivos e da finalidade de sua prática sob o manto da discricionariedade. Para corroborar, destaco que sobre o tema o C. STJ entende que “A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade” (REsp n. 1.870.517, Ministro Og Fernandes, DJe de 25/05/2020). 3. In casu, embora tenha o ora apelante, de fato, sido punido disciplinarmente, com anotação em sua ficha funcional, após o lapso temporal de 05 anos foi reabilitado no ano de 2010 sem ter sofrido qualquer outra punição disciplinar, sendo tal instituto previsto pelo Regulamento Disciplinar dos Militares estaduais, conforme preveem os seus artigos 66, 67 e parágrafos. 4.
Depreende-se que o efeito imediato decorrente da reabilitação da punição disciplinar é textualmente a sua eliminação das anotações no cadastro do militar, com a ressalva de que devem ser apagadas de todos os sistemas de registro existentes de modo a impedir a sua leitura, além de resguardar o sigilo do registro do processo e respectiva sanção disciplinar
. 5.
A única conclusão passível no presente caso é a de que a sanção disciplinar sofrida pelo apelante reabilitado não mais poderá surtir efeitos em seu desfavor e, por conseguinte, não pode ser invocada para contraindicá-lo ao recebimento da medalha pretendida
. 6. Recurso conhecido e provido. Medida liminar restaurada. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL nº 0014358-79.2012.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: MANOEL ALVES RABELO. Data do Julgamento: 03/10/2022) (g.n.)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DE CRITÉRIO PARA CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DOS EFEITOS DE REABILITAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REEXAME DA POSTULAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Estabelece o Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, em seu artigo 1º e artigo 2º, § 1º, alínea “a”, que a Medalha “Valor Policial Militar” constitui honraria conferida aos policiais militares estaduais, como reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados, com fé, lealdade, constância e valor, sendo a Medalha de Cor Bronze, deferida aos militares que completaram 10 (dez) anos de efetivo serviço e preencham as condições estabelecidas na referida norma interna. II. Depreende-se Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977 existirem 02 (dois) requisitos para a obtenção da medalha “Valor Policial Militar”: um de natureza objetiva (tempo de serviço e não se encontrar em umas das hipóteses e numeradas no artigo 7º) e outro de natureza subjetiva (avaliação dos bons serviços, na forma do artigo 6º). III. Na hipótese dos autos, o Recorrido fora contraindicado em razão do não preenchimento do requisito objetivo constante no artigo 7°, alínea “c”, do Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, na medida em que teria sofrido anterior punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar. IV. A despeito da sua punição, certo é que o Recorrido fora agraciado com o instituto da reabilitação, direito previsto nos artigos 66 e 67, do Decreto n° 254-R, de 11/08/2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo). V.
Uma vez concedido o direito à reabilitação, opera-se o desfazimento de todos os efeitos prejudiciais reflexos da punição administrativa, razão pela qual a referida sanção não pode ser considerada para fins de julgamento na avaliação dos critérios objetivos e subjetivos destinados à concessão, ou não, da postulada Medalha “Valor Policial Militar”
. VI. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004227-17.2021.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data do Julgamento: 07/04/2022) (g.n.)

Em sentido semelhante também já decidiu esta 2ª Turma Recursal:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR (MVPM) INDEFERIDA. ALEGA O AUTOR QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR COR BRONZE, ENTRETANTO, FOI CONTRAINDICADO PORQUE EXISTIA PUNIÇÃO EM SUA FICHA FUNCIONAL DO ANO DE 2010. DIZ SER DEVIDA A ANULAÇÃO DA SUA CONTRAINDICAÇÃO PORQUE FOI REABILITADO E A PENALIDADE NÃO PODERIA CONSTAR DE SEUS REGISTROS FUNCIONAIS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO SER CONDENADA NA CONCESSÃO DA MEDALHA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA RECEBIMENTO DA MEDALHA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O AGRAVADO SE ENCONTRA REABILITADO DA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DESDE 18/07/2014. À VISTA DISSO, O EFEITO IMEDIATO DECORRENTE DA REABILITAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR É A SUA EXCLUSÃO/ELIMINAÇÃO DO ASSENTAMENTO FUNCIONAL DO MILITAR, DEVENDO A PENALIDADE SER APAGADA DE TODOS OS SISTEMAS DE REGISTRO EXISTENTES, MANTENDO-SE APENAS O NÚMERO E A DATA DO BOLETIM QUE PUBLICOU O ATO ADMINISTRATIVO QUE FORMALIZOU A REABILITAÇÃO, SENDO, AINDA, ASSEGURADO AO MILITAR O SIGILO DOS REGISTROS SOBRE O PROCESSO E A SANÇÃO DISCIPLINAR.
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DECLARO A NULIDADE DA CONTRAINDICAÇÃO DO REQUERENTE, FABIO FERREIRA DA SILVA, AO RECEBIMENTO DA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR NA COR BRONZE, DEVENDO SER CONCEDIDA A RESPECTIVA PONTUAÇÃO REFERENTE A ESTA E CONSEQUENTEMENTE ACARRETANDO NA RECLASSIFICAÇÃO DO AUTOR NOS QUADROS DE ACESSO DA POLÍCIA MILITAR
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(TJES. Recurso Inominado Cível nº 5010394-41.2022.8.08.0024. Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma. Relator: GRECIO NOGUEIRA GREGIO. Data do Julgamento: 14/08/2023) (original sem destaque)

Por todo o exposto, por certo que a reabilitação, que antecedeu a avaliação da entrega da medalha, deveria impedir que toda e qualquer decisão administrativa tivesse como base a transgressão apagada das anotações do cadastro militar, motivo pelo qual a decisão administrativa de contraindicar o militar por tal fato se torna ilegal, nos termos dos arts. 66 e 67, IV, e §2º, do Decreto Estadual nº 254-R/2000.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, bem como pelos demais fundamentos aqui transcritos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)